Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-07.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006329-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULO LOPES - CPF: 530.225.216-34 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), VALDECI LEANDRO FERREIRA - CPF: 551.785.371-49 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, é que à aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB pode ser mitigada, quando verificada a transferência da propriedade, ainda que sem a devida comunicação, situação evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006329-07.2020.8.11.0041

APELANTE:

VALDECI LEANDRO FERREIRA

APELADO:

VICENTE DE PAULO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECI LEANDRO FERREIRA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
VICENTE DE PAULO LOPES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de obrigar o requerido a promover a transferência para seu nome do veículo IMP SEAT IBIZA SXE; ano/modelo 1997/1997, Placa JZA-8448, Renavam 688659306, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais e na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 8º, CPC), contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, tendo em vista que o recorrido deu causa, pois não comprovou que realizou a comunicação de venda na forma do artigo 134 do CTB. Ao final, requer a revogação do benefício da justiça gratuita ao qual foi confirmando na sentença, tendo em vista a remuneração do recorrido (Id 244665217).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 252974154.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 245402677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
VICENTE DE PAULO LOPES
em desfavor de
VALDECI LEANDRO FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de obrigar o requerido a promover a transferência para seu nome do veículo IMP SEAT IBIZA SXE; ano/modelo 1997/1997, Placa JZA-8448, Renavam 688659306, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais e na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 8º, CPC), contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contra o
decisum
, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, tendo em vista que o recorrido deu causa, pois não comprovou que realizou a comunicação de venda na forma do artigo 134 do CTB. Ao final, requer a revogação do benefício da justiça gratuita ao qual foi confirmando na sentença, tendo em vista a remuneração do recorrido.

Pois bem. Incialmente, no que tange ao
pedido formulado atinente à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte requerida, não há possibilidade de acolhimento, haja vista que a parte autora apenas se limitou em ponderar sobre a remuneração recebida por ele, deixando de comprovar, de forma contundente, a ausência dos motivos para ensejar a concessão ou manutenção do benefício em questão, não bastando meras presunções em relação à inexistência desses requisitos, motivo pelo qual mantém-se a gratuidade da justiça ora deferida em primeiro grau.

Dito isso, sobre a questão de fundo, a matéria está regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503/97), que impõe obrigações, no caso de alienação de veículo, tanto ao antigo proprietário, quanto ao adquirente.

Nos termos do artigo 134, incumbe ao antigo proprietário do veículo o dever de informar, imediatamente, ao órgão de trânsito competente, a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado.

De outro lado, a lei também impõe obrigações ao adquirente de veículo, no que concerne à transferência, conforme disposições do artigo 123, § 1º, do CTB, que determina:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

No caso dos autos, apesar da alegação de descumprimento pelo autor, antigo proprietário, da comunicação ao DETRAN, certo é que a parte forneceu ao adquirente o documento de autorização para a transferência do veículo (Id 244664693), devidamente direcionada ao DETRAN e assinada com o pertinente reconhecimento de firma.

Nesse contexto, emerge a responsabilidade do adquirente que, em descumprimento do disposto no artigo 123 CTB, permaneceu inerte, mesmo em posse de referida documentação, deixando de promover a efetiva transferência do veículo.

Vale registrar que, segundo o entendimento do STJ, a regra do artigo 134 do CTB pode ser mitigada
, quando verificada a transferência da propriedade, ainda que sem a devida comunicação, situação evidenciada nos autos.

De igual modo, nesse sentido é o entendimento deste e. TJMT em casos idênticos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO
– COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CTB – ARTIGO 134 DO CTB – INTERPRETAÇÃO MITIGADA
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade, não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

Em razão de o veículo estar em local incerto e não sabido, a medida que se impõe é o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.”
(N.U 1000510-16.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda”. (art. 123, § 1º, do CTB).”
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024